Tribunal: TJSP
Processo: 2189104-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada. Multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a 60 dias. Inconformismo do agravante. Pedido de reforma. Aplicabilidade ao caso da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que permanece hígida mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil. Acolhimento para fixar que a multa é

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada. Multa cominatória de R$ 500,00 por dia, limitada a 60 dias. Inconformismo do agravante. Pedido de reforma. Aplicabilidade ao caso da Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, que permanece hígida mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil. Acolhimento para fixar que a multa é devida a partir da intimação pessoal da parte. Declarada a inexigibilidade da multa, em função da ausência de intimação pessoal da parte requerida. Decisão reformada.

Recurso provido.